Tribunal: STM
Processo: 7000517-87.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATUAÇÃO COMO FISCAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, EM ESPECIAL, NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PELAS EMPRESAS PARTICIPANTES. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO PESSOAL E MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO DENUNCIADO COM AS EMPRESAS LICITANTES. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO DENUNCIADO EM CONFORMIDADE COM SEUS PROVENTOS. COLABORAÇÃO PREMIADA PARA DEFLAGRAÇÃO DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO DEVE ESTAR LASTREADA EM PROVAS IDÔNEAS. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO, DE FORMA MONOCRÁTICA, PARA A DEFLAGRAÇÃO OU NÃO DA AÇÃO PENAL. A ATUAÇÃO DO MAGISTRADO SE DEU NOS LIMITES DA SUA COMPETÊNCIA E DO ART. 96, INCISO IX, DA CF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 30, 77 E 78 TODOS DO CPPM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Inexistência de provas que confirmem qualquer participação do Denunciado nos trâmites internos do procedimento licitatório, em especial, pela elaboração do termo de referência, ou de sua atuação como Pregoeiro.
II. A atuação do Oficial como fiscal de contrato não o responsabiliza pelo descumprimento das cláusulas contratuais pelas empresas participantes ou pela vencedora, condição essa já existente no procedimento licitatório.
III. A quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico do Denunciado não demonstrou qualquer vínculo pessoal e de movimentação bancária com as empresas licitantes, bem como evidenciou que a sua evolução patrimonial se encontra em conformidade com os seus proventos.
IV. A colaboração premiada deve ser analisada sob os critérios da legalidade, com valoração probatória se corroborada pelas demais provas existentes nos autos e, consequentemente, apta a deflagrar o juízo positivo de admissibilidade da ação penal.
V. A atuação do Magistrado, ao rejeitar a exordial, deu-se nos limites da sua competência e do inciso IX do art. 96 da CF/1988, o qual não aferiu quaisquer indícios de autoria e de materialidade para o recebimento da peça inicial, não se vislumbrando a presença da justa causa.
VI. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
19/12/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000517-87.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PAULO SERGIO PEDROZA MENDES
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO MINISTERIAL, PARA MANTER A DECISÃO RECORRIDA, POR
SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. DECLAROU-SE IMPEDIDO
MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, NA FORMA DO ART. 149 DO
RISTM. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. O MINISTRO LEONARDO PUNTEL
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. NA FORMA
REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, E O ADVOGADO DE DEFESA,
DR. MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
IMPEDIDO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000517-87.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: PAULO SERGIO PEDROZA MENDES
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA (OAB DF42255)
ADVOGADO(A): FELIPE DALLEPRANE FREIRE DE MENDONÇA (OAB DF48570)
ADVOGADO(A): MARCELO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (OAB DF074992)
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. DECISÃO DE
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ATUAÇÃO COMO FISCAL DE
CONTRATO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
PARTICIPAÇÃO NA TRAMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO, EM ESPECIAL, NA ELABORAÇÃO DO TERMO
DE REFERÊNCIA OU DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
PELAS
EMPRESAS
PARTICIPANTES.
INEXISTÊNCIA DE QUALQUER RELAÇÃO PESSOAL E
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DO DENUNCIADO COM AS
EMPRESAS LICITANTES. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL DO
DENUNCIADO
EM
CONFORMIDADE
COM
SEUS
PROVENTOS.
COLABORAÇÃO
PREMIADA
PARA
DEFLAGRAÇÃO DE JUÍZO POSITIVO DE ADMISSIBILIDADE
DA ACUSAÇÃO DEVE ESTAR LASTREADA EM PROVAS
IDÔNEAS. COMPETÊNCIA DO MAGISTRADO, DE FORMA
MONOCRÁTICA, PARA A DEFLAGRAÇÃO OU NÃO DA
AÇÃO PENAL. A ATUAÇÃO DO MAGISTRADO SE DEU NOS
LIMITES DA SUA COMPETÊNCIA E DO ART. 96, INCISO IX,
DA CF. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS.
30, 77 E 78 TODOS DO CPPM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.
I. Inexistência de provas que confirmem qualquer participação do
Denunciado nos trâmites internos do procedimento licitatório, em
especial, pela elaboração do termo de referência, ou de sua atuação
como Pregoeiro.
II. A atuação do Oficial como fiscal de contrato não o responsabiliza
pelo descumprimento das cláusulas contratuais pelas empresas
participantes ou pela vencedora, condição essa já existente no
procedimento licitatório.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

III. A quebra de sigilo fiscal, bancário e telefônico do Denunciado não
demonstrou qualquer vínculo pessoal e de movimentação bancária com
as empresas licitantes, bem como evidenciou que a sua evolução
patrimonial se encontra em conformidade com os seus proventos.
IV. A colaboração premiada deve ser analisada sob os critérios da
legalidade, com valoração probatória se corroborada pelas demais
provas existentes nos autos e, consequentemente, apta a deflagrar o
juízo positivo de admissibilidade da ação penal.
V. A atuação do Magistrado, ao rejeitar a exordial, deu-se nos limites
da sua competência e do inciso IX do art. 96 da CF/1988, o qual não
aferiu quaisquer indícios de autoria e de materialidade para o
recebimento da peça inicial, não se vislumbrando a presença da justa
causa.
VI. Negado provimento ao recurso. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade,
em negar provimento ao Recurso Ministerial, para manter inalterada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Decisão recorrida.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 19 de dezembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Presentante do
Ministério Público Militar, contra a Decisão proferida pelo Juiz Federal Substituto
da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 11ª CJM, nos autos do IPM nº
7000267-20.2020.7.11.0011, em 3 de abril de 2023, que rejeitou a Denúncia
oferecida em desfavor de Paulo Sergio Pedroza Mendes, Cel R/1, com fulcro no art.
78, alínea b, do CPPM, c/c o art. 395 do CPP (Evento 123, DEC1).
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os fatos ora colacionados decorrem do que foi apurado no Inquérito
Policial Militar instaurado pelo Comandante Logístico do Exército Brasileiro, por
meio da Portaria nº 002 – AsseApAsJur/SCmdo Log, de 13 de julho de 2020,
mediante requisição do Órgão Ministerial, para apurar a conduta de todos os
militares que atuaram no Pregão Eletrônico 65/2012, em razão das informações
fornecidas pelo Acórdão nº 1353/2020-TCU-Plenário.
O Encarregado da Inquisa, após o exame de todas as provas, concluiu
pela inexistência de indícios de crime militar, quiçá de transgressão ou contravenção
disciplinar ou ilícitos em prejuízo da Administração Militar, bem como desvios de
condutas dos agentes citados no aludido Acórdão do TCU, entre eles o Denunciado.
O Relatório acima foi homologado pelo Comandante Logístico, em
outubro de 2020, e os autos foram remetidos à Auditoria da 11ª CJM (IPM nº
7000267-20.2020.7.11.0011, eventos 12 e 14).
Conforme a Certidão acostada aos autos, há o registro do IPM nº
7000105-93.2018.7.11.0011 e dos PQSs 7000196-86.2018.7.11.0011, 7000149-
15.2018.7.11.0011 e 7000148-30.2018.7.11.0011, todos em nome de Paulo Sérgio
Pedroza Mendes (IPM nº 7000267-20.2020.7.11.0011, evento 16).
O IPM nº 7000105-93.2018.7.11.0011 foi instaurado mediante Portaria
nº 5-AssApAsJur/SCmdo Log, de 25 de julho de 2017 (Evento 3, IP-PORTA1), por
determinação do Comandante Logístico, para apuração de possíveis crimes
ocorridos na execução dos contratos celebrados entre o Exército e a empresa ARXO
INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA., em decorrência de informações obtidas no
curso da “Operação Lava-Jato”, em Curitiba/PR, tendo como investigados a aludida
empresa e Paulo Sérgio Pedroza Mendes.
A Presentante do MPM, em manifestação de 6 de novembro de 2020,
requereu a reunião dos autos do IPM nº 7000267-20.2020.7.11.0011 aos autos do
IPM 7000105-93.2018.7.11.0011, com fulcro nos arts. 98, parágrafo único; 100,
alínea a; e 101, alínea c, todos do CPPM (IPM nº 7000267-20.2020.7.11.0011,
evento 19).
O pleito Ministerial foi deferido pela autoridade judiciária, mediante
Decisão proferida em 12 de novembro de 2020, com fulcro no art. 100 c/c o art. 102
ambos do CPPM (IPM nº 7000267-20.2020.7.11.0011, evento 21).
Em promoção de 26 de março de 2023, a Procuradora de Justiça
Militar Dra. Cláudia Márcia Ramalho Moreira Luz ofereceu a Denúncia em desfavor
de Paulo Sérgio Pedroza Mendes pela prática, em tese, do crime previsto no art. 320
c/c o art. 9º, inciso I, ambos do CPM, praticado no período de 10 de dezembro de
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2012 a 18 de dezembro de 2015, quando exercia as suas funções no Comando
Logístico do Exército – COLOG, sediado em Brasília/DF (Evento 119,
DENÚNCIA1).
Na ocasião, o MPM postulou o arquivamento parcial dos autos, em
relação aos demais investigados: Cel R/1 João Carlos Sobral das Chagas, Cel R/1
Luis Carlos Noguchi e Ten Cel Márcio Rafael Fonseca da Cunha, ressalvando as
cautelas do art. 25 do CPPM, caso ocorram eventuais fatos supervenientes no curso
de futura ação penal militar, sendo deferido pela autoridade judiciária, em Decisão
datada de 3 de abril de 2023 (IPM nº 7000267-20.2020.7.11.0011, eventos 119, docs.
1 e 2; 122).
Mediante Decisão proferida pelo Magistrado Federal da Justiça Militar
da União, em 3 de abril de 2023, foi rejeitada a Exordial oferecida em desfavor do
Denunciado, com fulcro no art. 78, alínea b, do CPPM, c/c o art. 395 do CPP (IPM
nº 7000267-20.2020.7.11.0011, evento 123, DEC1).
A Decisão foi disponibilizada no e-Proc em igual data; a expedição da
intimação do MPM se deu em 4 de abril de 2023, com a sua confirmação em 12 de
abril de 2023 e o recurso interposto no mesmo dia (IPM nº 7000267-
20.2020.7.11.0011, eventos 123, 124 e 126).
Em Razões Recursais, o Órgão Ministerial requereu a reforma do
Decisum, ressaltando que o Juiz Federal extrapolou o juízo de prelibação autorizado
pela lei processual penal militar e, assim, invadiu questões tipicamente de mérito,
reservadas ao Conselho Especial de Justiça, violando a sua competência.
Adiante, ressalta que os elementos colhidos nos 2 (dois) Inquéritos
demonstram, em tese, a prática de conduta delitiva prevista no art. 320 da Lei Penal
Militar, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate (IPM nº 7000267-
20.2020.7.11.0011, evento 126, doc. 2).
A Defesa do Recorrente passou a ser desempenhada pelos advogados
Marcelo Ferreira de Souza, OAB/RJ 42.255, Marcelo Ferreira de Souza Junior,
OAB/DF 74.992, e Felipe Dalleprane Freire de Mendonça, OAB/DF 48.570,
conforme procuração acostada aos autos (IPM nº 7000267-20.2020.7.11.0011,
evento 147, docs. 1 e 2).
Em Contrarrazões Recursais, a Defesa constituída do Requerente
pugna pelo desprovimento do Recurso para manter a Decisão recorrida (IPM nº
7000267-20.2020.7.11.0011, evento 153, CONTRAZAP1).
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em Juízo de Retratação, o Magistrado manteve os fundamentos da
Decisão anterior, na forma do art. 520 do CPPM, e determinou a remessa dos autos
ao STM (IPM nº 7000267-20.2020.7.11.0011, evento 155, DEC1).
Os autos vieram remetidos a este Tribunal, foram autuados e
distribuídos em 27 de junho de 2023 a este Relator (Recurso Criminal nº 7000517-
87.2023.7.00.0000, eventos 1, 2 e 3).
Instada a opinar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União
opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso, nos termos das razões
ministeriais
(Recurso
Criminal
nº
7000517-87.2023.7.00.0000,
evento
6,
PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso Criminal é tempestivo e atende aos demais pressupostos
recursais, devendo ser conhecido. No mérito, não deve ser provido, pelas razões
abaixo aduzidas.
Inicialmente, numa breve síntese, abaixo se encontram os fatos que
antecederam o oferecimento da Denúncia.
Foram instaurados 2 (dois) Inquéritos Policiais Militares, por
determinação do Comandante Logístico, envolvendo o processo licitatório realizado
mediante o Pregão Eletrônico nº 65/2012, ambos por requisição do Ministério
Público Militar, a saber:
- o IPM nº 7000105-93.2018.7.11.0011, por intermédio da Portaria nº
5-AssApAsJur/SCmdo Log, de 25 de julho de 2017, para fins de apurar os fatos
contidos no Ofício nº 378/17-DI/PJM/Curitiba/PR, de 10 de julho de 2017, e do
Processo de Investigação Criminal nº 0000105-65.2015.1501 (Evento 3, IP-
PORTA1), que se referem a indícios de favorecimento da Empresa ARXO Industrial
do Brasil Ltda., bem como a obtenção de vantagem financeira pelo Cel R1 Paulo
Sérgio Pedroza Mendes, da Diretoria de Material, conforme as declarações
prestadas pela Sra. Cíntia Provesi, mediante colaboração premiada; e
- o IPM nº 7000267-20.2020.7.11.0011, mediante a Portaria nº 002-
AsseApAsJur/SCmdo Log, de 13 de julho de 2020, com a finalidade de apurar os
fatos mencionados no Ofício nº 000112/2020/Gab/1º Ofício/2ª PJM/DF, de 3 de
julho de 2020, e a conduta de todos os militares que atuaram no Pregão Eletrônico nº
65/2012, diante das informações trazidas no Acórdão nº 1353/2020-TCU-Plenário:
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Cel R/1 Paulo Sérgio Pedroza Mendes, Gen Div R/1 Adalmir Manoel Domingos, Cel
R/1 João Carlos Sobral das Chagas, Cel R/1 Luís Carlos Noguchi e o Maj Márcio
Rafael Fonseca da Cunha (Evento 1, IP-PROCE1).
A Presentante do Ministério Público Militar, em promoção de 25 de
abril de 2018, nos autos do IPM nº 7000105-93.2018.7.11.0011 (Evento 18,
COTA1), requereu a união deste com o IPM nº 7000267-20.2020.7.11.0011, por
continência, entendendo que este último procedimento se mostrava de forma mais
ampla, porque envolvia todas as fases da realização do Pregão Eletrônico nº
65/2012-COLOG, sendo deferido pelo Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da
União da 2ª Auditoria da 11ª CJM, em Decisão proferida no dia 12 de novembro de
2020 (Evento 132, DEC1).
Os respectivos procedimentos investigatórios seguiram o seu curso,
nos quais foram ouvidas testemunhas e deferidos os pedidos de quebra de sigilo
bancário e fiscal de Paulo Sérgio Pedroza Mendes, de sigilo bancário da empresa
ARXO Industrial do Brasil Ltda., nos períodos de 2011 a 2015, e dos seus exercícios
financeiros de 2011 a 2016 (PQS nº 7000148-30.2018.7.11.0011, 7000149-
15.2018.7.11.0011). Ainda, o pedido de quebra de sigilo telefônico de Paulo Sérgio
Pedroza Mendes e da empresa ARXO Industrial do Brasil Ltda., nos períodos de
2011 a 2015.
Após averiguação e análise de todos os elementos informativos, o
Encarregado da Primeira Inquisa, em 30 de outubro de 2017, e o do Segundo IPM,
em 24 de setembro de 2020, concluíram pela inexistência de indícios de crime da
competência da Justiça Militar, de transgressão/contravenção disciplinar ou de
ilícitos em prejuízo da Administração Militar; bem como de desvios de conduta do
ora Denunciado e dos demais militares Indiciados, conforme apontou o Acórdão nº
1353/2020-TCU-Plenário.
Como se verifica, esse não foi o entendimento da ilustre Presentante da
Acusação que ofereceu a Denúncia em desfavor de Paulo Sérgio Pedroza Mendes
pela prática, em tese, do crime previsto no art. 320 do CPM; bem como o
arquivamento dos autos em relação aos demais envolvidos no referido processo
licitatório: Cel R/1 João Carlos Sobral das Chagas, Cel R/1 Luis Carlos Noguchi e
Ten Cel Márcio Rafael Fonseca da Cunha, que foi deferido pelo Magistrado Federal.
A peça Inicial ressalta que há, nos respectivos autos, indícios
suficientes de que Paulo Sérgio Pedroza Mendes, à época, militar da ativa, e, após,
contratado como PTTC, durante o período de 10 de dezembro de 2012 a 18 de
dezembro de 2015, valendo-se da sua função de fiscal de contrato, em especial do
Pregão Eletrônico nº 65/2012, oriundo do Comando Logístico do Exército –
COLOG, sediado em Brasília/DF, violou o seu dever funcional durante a referida
licitação e atuou em prol da empresa ARXO Industrial do Brasil Ltda.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Doravante, serão analisados os fatos e os fundamentos trazidos na peça
inicial, bem como se encontram preenchidos os requisitos previstos nos arts. 30, 77 e
78 tudo do CPPM.
1. Atuação do Denunciado no processo licitatório e na função de
fiscal de contrato – Pregão Eletrônico nº 65/2012.
Segundo
aponta
testemunha
ouvida
em
IPM
nº
7000105-
93.2018.7.11.0011, Maj Kefren Silva Senra, que, à época, fazia parte da equipe de
apoio ao processo licitatório em comento, junto a Seção de Aquisição, declarou que
o Denunciado no ano de 2013, era o chefe da carteira de Manutenção da Diretoria e
foi o responsável pela elaboração do termo de referência, que antecedeu ao Pregão
Eletrônico sob investigação.
Segundo o portal da “Coordenação Central de Licitação – CCL”
1:
No processo licitatório, o termo de referência é um documento da fase interna que
contém todas as informações necessárias para aquisição de um bem ou serviço. O
Termo de Referência, devidamente autorizado pela autoridade competente, é o
documento que deve conter todos os elementos capazes de delimitar, de forma clara,
concisa e objetiva todas as características do objeto ou do serviço a ser contratado.
A Procuradora de Justiça Militar, em sua inicial, ressalta que por ser o
Denunciado o responsável pela elaboração do Termo de Referência, proporcionou
direcionamento e favorecimento, agindo como verdadeiro pregoeiro, atuando assim
na fase interna do pregão eletrônico.
Ocorre que há controvérsias quanto à elaboração do aludido Termo de
Referência, porque consta no Procedimento Investigatório nº 100.2021.000006,
instaurado pela Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em 8 de abril de 2021, que o
Gen Div R/1 Adalmir Manoel Domingos, Diretor de Material, à época, foi o
responsável pela sua confecção, como se verifica a seguir
2:
[...] 1.2. Procedimento Investigatório Criminal 100.2021.000006 foi instaurado a
partir de notícia de fato de mesmo número, a qual foi autuada em razão do envio do
Ofício 15/GAB 2ªPROC 1ºOF/PJM/BSB/DF/MPM à Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, em 8 de abril de 2021, por meio do qual a 2ª Procuradoria de Justiça
Militar em Brasília/DF comunicou a existência de investigações em primeiro grau a
respeito de irregularidades no Pregão Eletrônico nº 65/2012-COLOG e nos
contratos dele decorrentes, relativos à aquisição de módulos de abastecimento de
combustível para as regiões militares do Exército em montante superior a R$ 7
milhões, as quais foram apreciadas na TC 002.143/2018-6 (Acórdão 1.353/2020-
TCU-Plenário) (fls. 189 a 246), aberta a partir de representação da Procuradoria
de Justiça Militar em Curitiba/PR com base no PIC 74-52.2016.7.05.0005, e nas
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quais se identificou que o General-de-Divisão R/1 Adalmir Manoel Domingos ‘foi
quem elaborou o Termo de Referência nº 34-D Mat C IX/Mn, que balizou a
contratação.’ (Grifo nosso).
Porquanto, cumpre esclarecer que o Oficial acima nominado foi,
de fato, o responsável pela realização do Termo de Referência nº 34 – D Mat C
IX/Mnt, de 29 de novembro de 2012, e não o ora Denunciado, como se verifica
nos autos do IPM nº 7000267-20.2020.7.11.001 (Evento 3, ANEXO2, fls. 4/20).
Dessa forma, as especificações técnicas, bem como as cláusulas
restritivas do referido Termo (apontadas no Acórdão 1353/2020-TCU-Plenário),
aprovadas e integrantes do Pregão Eletrônico nº 65/2012, não partiram do ora
Denunciado.
Não se pode olvidar da importância do termo de referência, porém não
devemos considerar o Denunciado o responsável pela sua elaboração, pois há todo
um trâmite interno, o qual passa por vários setores. Inclusive depende de parecer
jurídico, da assessoria jurídica, e de aprovação da autoridade militar, no caso, o
Comandante do COLOG e Ordenador de Despesas, à época, o Cel João Carlos
Sobral das Chagas, que o homologou em 29 de novembro de 2012 (IPM nº 7000267-
20.2020.7.11.0011, evento 3, ANEXO2, Ato de aprovação de Termo de Referência).
Um outro ponto descrito na Exordial a esclarecer: trata-se de quais
seriam os limites da função de fiscal de contrato desempenhada pelo
Denunciado.
A Tomada de Contas Especial nº 1353/2020, em minudente análise,
concluiu que o Denunciado, na condição de fiscal, elaborou a pesquisa de preços
com cotações acima do patamar de mercado; aquiesceu ao fornecimento de módulos
de abastecimento de combustível, com vazão nominal diferente da que constava no
edital; possibilitou que 7 (sete) módulos de abastecimento de combustível de
15.000L (quinze mil litros), previstos para serem entregues na 4ª RM, fossem
entregues na 6ª, 7ª e 8ª RMs; e ainda que 18 (dezoito) módulos de abastecimento de
combustível de 5.000L (cinco mil litros), previstos para serem entregues na 2ª RM,
fossem entregues na 4ª, 5ª, 6ª e 7ª RMs, configurando descumprimento de cláusula
contratual.
Primeiramente, o próprio Denunciado relatou que foi nomeado fiscal
dos contratos advindos do Pregão Eletrônico nº 45/2012, com a publicação em
Boletim Interno, na maioria deles, após o seu término. Somente em 2 (dois)
contratos (dos nove assinados), com a empresa vencedora, atuou nessa condição, já
na fase final.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao elaborar a pesquisa de preços, com as cotações acima do patamar
do mercado, explicou o Denunciado, em sua defesa junto ao TCU, conforme ficou
evidenciado no Relatório do IPM nº 7000267-20.2020.7.11.00.0011, que não houve
qualquer interferência dessa pesquisa na competitividade do Pregão Eletrônico,
porque os fornecedores indicaram preços bem acima daqueles utilizados para a
elaboração do Termo de Referência, até mesmo como manobra para ocultar o seu
preço verdadeiro em relação às outras empresas participantes; e, ainda, após os
lances pelas empresas concorrentes, houve extensa negociação com as 6 (seis)
participantes do certame, havendo uma redução média de 30% (trinta por cento)
entre o valor de referência e o valor adjudicado.
No tocante ao descumprimento das cláusulas contratuais pela
empresa vencedora, temos que tal responsabilização está além da função exercida
pelo ora Denunciado, à época.
Desde o início do certame, a empresa ARXO Industrial do Brasil Ltda.
apresentou propostas de preços, com a especificação de módulo de abastecimento
15.000L - 75 LPM; módulo de abastecimento 5.000L – 75 LPM, datada de 19 de
novembro de 2012, conforme se vê nos autos do IPM nº 7000267-
20.2020.7.11.0011, evento 3, anexo 5, fls. 1/8.
Mesmo com as especificações diferentes do edital, não foi questionada
pelo Pregoeiro ou por qualquer empresa participante, tornando-se a vencedora.
Como se verifica, o descumprimento de tal cláusula contratual já
advém do processo de habilitação. E, quando da adjudicação e da celebração dos
contratos decorrentes (nove contratos), os módulos foram sendo entregues a cada
RM, havendo uma equipe para o recebimento, com o respectivo ateste, e não pelo
fiscal de contrato.
Questionada tal irregularidade pelo TCU, foi realizada perícia pelo
COLOG, por meio da Diretoria de Material, em 2 (dois) módulos de abastecimento,
localizados em Organizações Militares da 9ª Região Militar, no período de 27 a 29
de julho de 2016, para aferir se os equipamentos adquiridos por meio do Pregão
65/2012 atendiam as especificações técnicas exigidas pelo edital e a conclusão foi no
sentido de: “que o equipamento adquirido atende às especificações técnicas
previstas no contrato de aquisição e atende às necessidades do Exército Brasileiro”.
Depreende-se que se a referida cláusula contratual (vazão de 100L) não
foi observada já na fase de oferecimento das propostas pelo Pregoeiro, tampouco
questionada pelas empresas concorrentes, e mesmo assim houve a adjudicação e a
formalização de 9 (nove) contratos com a empresa vencedora ARXO Industrial do
Brasil Ltda.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já na fase de tramitação dos contratos, houve o ateste do material pelas
respectivas Unidades, por uma Comissão de Recebimento de Material, formada por
3 (três) militares, não havendo qualquer ingerência ou atuação do fiscal de contrato.
Verifica-se no Relatório do IPM nº 7000105-93.2018.7.11.0011, que
foi homologado pela autoridade competente, a conclusão a seguir:
[...] 3.1. O ateste do material em conformidade com as especificações constantes do
processo licitatório não era feito pelo fiscal de contrato, uma vez que apesar da
compra ter sido efetuada de forma centralizada pelo Comando Logístico, a entrega
do equipamento foi realizada em diferentes municípios situados nas cinco regiões
geográficas do país. Assim sendo, a sistemática estabelecida para atestar o
recebimento do material pelas Organizações Militares (OM) contempladas com as
aquisições era a expedição de um Termo de Recebimento Definitivo (TRD), por uma
Comissão de Recebimento de Material, composto por 3 (três) militares da OM.
Em relação à entrega de módulos de abastecimento em locais
diversos do edital, tais como: 7 (sete) módulos de abastecimento de combustível de
15.000L (quinze mil litros), previstos para serem entregues na 4ª RM, foram
entregues na 6ª, 7ª e 8ª RMs; e ainda 18 (dezoito) módulos de abastecimento de
combustível de 5.000L (cinco mil litros), previstos para serem entregues na 2ª RM,
foram entregues na 4ª, 5ª, 6ª e 7ª RMs, tal execução não pode ser atribuída ao ora
Denunciado, como fiscal de contrato.
Segundo informa o Relatório do IPM nº 7000267-20.2020.7.11.0011, a
Diretoria de Material /Comando Logístico era a responsável pelo planejamento de
toda a distribuição constante do edital. Dessa forma, a partir da Ata de Registro de
Preços, foram firmados contratos com algumas localidades diferentes das
inicialmente previstas, conforme requisições das regiões militares, com o respectivo
cumprimento.
Não foi o Denunciado o responsável pelas alterações das localidades de
entrega, mas o próprio Comando Logístico, como responsável pelas atividades de
suprimento e de manutenção do Exército, ao longo da vigência dos contratos,
conforme requisitado pelas Regiões Militares.
Houve uma anuência entre a própria Administração Militar – COLOG
– e a empresa vencedora – ARXO – a respeito dessas alterações de localidade, não
havendo acréscimos de custos pela Contratante.
Outro ponto questionado pelo Ministério Público Militar foi o fato
de o Denunciado ter atuado como verdadeiro Pregoeiro, porquanto foram
encaminhadas planilhas de preço da empresa ARXO, nas datas de 10 e 11 de janeiro
de 2013, diretamente ao seu e-mail (pspmendes@bol.com.br), datas essas
concomitantes a realização do Pregão Eletrônico.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De igual forma, não se verifica qualquer irregularidade, até mesmo
porque o Denunciado foi o responsável pela pesquisa de preços das empresas
concorrentes.
Acrescente-se ainda o argumento de que o Pregoeiro, Tenente Coronel
Márcio Rafael Fonseca da Cunha, atuou de forma incisiva no referido certame,
inclusive cumprindo e seguindo, à risca, cláusulas reputadas como restritivas pela
Assessoria Jurídica.
Eliminou a empresa que não possuía certificado de segurança quanto
aos seus equipamentos, não havendo qualquer impugnação por esta.
Ressalte-se que inexistiu, diante dos indícios e das provas dos autos,
qualquer interferência ou atuação do Denunciado.
Se houve acordo entre as próprias empresas para que uma fosse a
vencedora do certame; se houve a imposição de cláusulas restritivas no Pregão
Eletrônico nº 65/2012 que não existiam em certames anteriores semelhantes, tudo
isso, acredita-se, tem por origem a esfera hierárquica superior, ou seja, acima da
simples e solitária atuação do Denunciado.
O Ministério Público Militar, ao postular o arquivamento do IPM em
relação aos demais Investigados, concluiu que não foram encontrados indícios de
autoria e de materialidade de crimes porventura praticados pelos demais integrantes
da equipe do referido edital, restando a atribuição de toda responsabilidade ao
Denunciado pelo favorecimento a empresa ARXO.
Ora, não prospera tal responsabilização única e exclusiva. Não ficou
evidenciado nos autos que tenha o Denunciado agido sozinho ou em conluio, para a
prática delitiva descrita na Inicial.
Também não procede a afirmação da Acusação de que a
desclassificação de empresas concorrentes, devido à imposição de cláusulas
possivelmente restritivas, teve ampla participação do Denunciado, porque
aquelas advieram do Termo de Referência.
Conforme já foi mencionado, o responsável pela elaboração do referido
Termo foi o Gen Div R/1 Adalmir Manoel Domingos, Diretor de Material, à época.
Acrescente-se que o parecer da Assessoria Jurídica do COLOG foi no
sentido de que fossem retiradas do edital algumas cláusulas de tal natureza; medida
que deixou de ser observada pelo Comando do COLOG e permaneceram inalteradas.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como dito alhures, em tese, no caso de ter havido uma empreitada
criminosa para favorecer a empresa ARXO, deveriam ter sido investigados outros
setores administrativos, porquanto o processo licitatório é uma cadeia administrativa
que requer solicitações e demandas de departamentos diversos, bem como de
pareceres administrativos e jurídicos, para a elaboração final do edital do certame.
2. Movimentação bancária do Denunciado e relação com a
empresa ARXO
A Presentante do Ministério Público Militar, em razão do resultado da
análise dos dados relativos ao afastamento dos sigilos bancário, fiscal e telefônico do
IPM nº 7000105-93.2018.7.11.0211, no período de 2011 a 2016, concluiu pela
evolução patrimonial do Denunciado em conformidade com os seus proventos e pela
ausência de qualquer irregularidade em suas contas bancárias, exceto as seguintes
discrepâncias:
a. Lançamento ocorrido em 10 de dezembro de 2012, no valor de R$
34.196,00 (trinta e quatro mil, cento e noventa e seis reais), sem a identificação do
depositante.
Tal data em específico, segundo afirma a Procuradora, é totalmente
compatível com a fase interna do processo licitatório, tendo em vista que a abertura
do pregão ocorreu em 3 de janeiro de 2013 e a fase que antecedeu especificações
técnicas e pesquisa de preços foi concluída até 18 de dezembro de 2012.
Tal argumento caiu por terra quando a Defesa do Denunciado
apresentou extratos bancários da sua conta-corrente, no aludido período, e
comprovou que a quantia depositada se refere a uma renegociação de dívida
bancária, a qual envolvia a aquisição de um novo empréstimo para a liquidação de
outros antigos.
b. Lançamento ocorrido em 5 de novembro de 2015, no valor de R$
30.000,00 (trinta mil reais), sem qualquer identificação.
Segundo o Órgão Ministerial, tal data coincidiu com a atuação do
Denunciado, conforme a mensagem de e-mail, junto ao Cap Oliveira, em 27 de
outubro de 2015 (capoliveira@2bdainfsl.eb.mil.br), que havia sido indicado pela
Sra. Cláudia Marques – ARXO –, sobre a “solicitação de carona”.
A Defesa esclareceu que a quantia numerária foi depositada pelo
próprio Denunciado e que tal valor resultou de uma ordem bancária do COLOG,
depositado diretamente na conta poupança da Caixa Econômica Federal, de
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

titularidade do militar, que foi por este sacado e depositado na sua conta no
Santander, que pode ser comprovada pelo sítio da transparência federal, mediante a
rubrica pagamento de ajuda de custa e de ressarcimento de passagens.
c. A Presentante do Ministério Público Militar ainda questiona a
presença de ligações telefônicas no dia 26 de junho de 2013, recebidas pelo
Denunciado, partindo do telefone (47) 96938264, com DDD de Santa Catarina,
estando os telefones a uma distância de 2,5 Km.
A Defesa juntou a publicação em Boletim Interno nº 54/SAp/Dmat, de
29 de maio de 2013, informando que o Denunciado estaria com viagem prevista para
essa data, para fins de diligência técnica na empresa ARXO, em Piçarras/SC.
Um fato a ser destacado se refere ao pedido formulado pelo Ministério
Público Militar, nos autos do Mandado de Segurança nº 7000567-21.2020.7.00.0000,
por ter sido indeferido pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário da esposa do Cel
Mendes, Sra. Andreia Luciany Gomes Mendes. Como razões argumentou que não
foram identificadas condutas ilícitas praticadas pelo então Investigado.
Como se depreende, nem mesmo o órgão responsável pela produção de
provas, em face dos Pedidos de Quebra de Sigilo Bancário, Fiscal e Telefônico,
conforme se verifica no Relatório CPDASI, encontrou quaisquer condutas ilícitas
porventura praticadas pelo Denunciado, sequer evidenciando vínculo financeiro
direto entre o Cel Mendes e a empresa vencedora.
3. Relacionamento do Denunciado com os representantes da
empresa ARXO, no curso da gestão contratual, até o final de 2015
A Procuradora de Justiça Militar aponta em sua Inicial que o
Denunciado teve um relacionamento estreito com a empresa ARXO, na fase que
antecedeu o certame, bem como durante a gestão dos contratos, até o final de 2015.
Para tanto, capturou imagens da tela referentes a e-mails trocados entre
o Denunciado e a Sra. Cláudia Marques, da empresa ARXO, de janeiro a outubro de
2015, e ressaltou a existência de um forte favorecimento de informações a aludida
empresa.
Não é o que se depreende ao se vislumbrar as mensagens. O contexto
condiz com mensagens de cunho contratual, em razão da natureza da sua função de
fiscal de contrato.
Reforce-se que não houve a comprovação de qualquer vínculo
financeiro entre a empresa ARXO e o Denunciado pelas provas acostadas aos autos.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Colaboração premiada – depoimento da Sra. Cintia Provesi e
isolamento das demais provas
As declarações prestadas pela Sra. Cíntia Provesi, em sede da
Operação Lava Jato, mediante a colaboração premiada, serviram de suporte para a
instauração do IPM nº 7000105-93.2018.7.11.0011, por requisição do Ministério
Público Militar.
Em seu depoimento, a declarante, ex-funcionária da empresa ARXO,
afirmou que o referido estabelecimento comercial ganhou licitação realizada pelo
Exército, para a venda de tanques aéreos, no valor de R$ 16.000.000,00 (dezesseis
milhões de reais). E, para tanto, houve o pagamento de propina no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais), tendo o Cel Mendes recebido parte dessa
quantia, por ser o fiscal de contrato. Que este anuiu em receber material fora dos
padrões do edital do certame.
Diante das declarações acima, verificou-se que a empresa ARXO
Industrial do Brasil Ltda. foi vencedora do certame com o Exército – COLOG – no
ano de 2013. E de acordo com o Relatório de Análise de Dados Bancários, Fiscais e
Telefônicos do Ministério Público Militar, a empresa recebeu a título de crédito do
COLOG, nos anos de 2013 e 2014, um valor de R$ 6.617.361,00 (seis milhões,
seiscentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e um reais), mais especificamente
entre as datas de 17 de outubro de 2013 e 24 de novembro de 2014, referente aos
contratos firmados pela empresa vencedora e o COLOG.
Como se verifica, o valor declarado pela Delatora não corresponde ao
do presente processo licitatório, mostrando-se quase 3 (três) vezes a mais.
Ad argumentandum, seria possível que as afirmações tenham se dado
em relação a outro procedimento licitatório, no qual a empresa ARXO foi vencedora,
cujo objeto era semelhante ao do COLOG, mas isso não está incluído nos IPMs ora
em análise ou sequer na presente Denúncia.
Segundo as declarações da Sra. Cíntia de que o Cel Mendes teria
recebido parte do valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), para que a
empresa ARXO fosse a vencedora do certame, mesmo apresentando itens fora das
cláusulas contratuais e sem apresentação de garantias. De igual forma inexistem
indícios de que tenha agido em tal sentido.
Após uma apuração dos fatos, mediante quebra de sigilo fiscal,
bancário e telefônico da referida empresa, nos anos de 2011 a 2016, não restou
comprovado qualquer vínculo financeiro entre o Denunciado e a empresa ARXO,
como mencionado anteriormente.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, as declarações da Sra. Cíntia se encontram isoladas, carentes de
qualquer outra prova ou indício que pudesse ratificar as suas afirmações prestadas,
seja nesta Justiça Especializada, seja no âmbito da Justiça Federal comum.
A Colaboração Premiada é um instituto de grande valia,
principalmente, para auxiliar nas investigações dos órgãos da Acusação e na
repressão do crime organizado. No entanto, deve ser avaliada sob os critérios da
legalidade, principalmente, em razão dos interesses exclusivamente pessoais que
motivam o Colaborador que a realiza.
Por isso, ao longo dos anos, passou a se exigir maior valoração
probatória a ser corroborada pelas demais provas existentes nos autos.
A doutrina, nas palavras do Dr. Renato Brasileiro de Lima, assim
discorre sobre o tema
3:
Com o passar dos anos, porém, o Supremo Tribunal Federal passou a restringir
ainda mais o valor probatório da colaboração premiada, entendendo, por exemplo,
que, isoladamente considerada, sequer teria o condão de configurar a justa causa
necessária para a deflagração de um processo penal (CPP, art. 395, III). Nesse
sentido, confira-se: “[...] Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas
minimamente consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação,
também não podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da
presunção relativa de falta de fidedignidade. A colaboração premiada, como meio
de obtenção de prova, tem aptidão para autorizar a deflagração da investigação
preliminar, visando adquirir coisas materiais, traços ou declarações dotadas de
força probatória. Essa, em verdade, constitui sua verdadeira vocação probatória.
[...].
Traz-se à colação jurisprudência da Suprema Corte, como se vê abaixo:
EMENTA Inquérito. Corrupção passiva (art. 317, § 1º, c/c o art. 29 do CP).
Denúncia. Parlamentar federal. Suposto envolvimento em esquema de corrupção de
agentes públicos relacionado à Diretoria de Abastecimento da Petrobras. Excesso
de acusação. Não ocorrência. Mera contextualização dos fatos no âmbito da
chamada “Operação Lava Jato”. Inépcia. Não ocorrência. Descrição suficiente do
fato criminoso e suas circunstâncias. Vantagem indevida. Suposta participação do
denunciado em sua solicitação. Imputação calcada em depoimentos de réus
colaboradores. Ausência de provas minimamente consistentes de corroboração.
Fumus commissi delicti não demonstrado. Inexistência de justa causa para a ação
penal. Denúncia rejeitada (art. 395, III, CPP).
1. A denúncia, ao contextualizar os fatos no âmbito da chamada “Operação Lava
Jato”, narrou o desvendamento de um “grande esquema de corrupção de agentes
públicos e de lavagem de dinheiro” no âmbito da Petrobras.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Descreveu, ainda, o que constituiria uma complexa estrutura criminosa, que
envolveria ao menos quatro núcleos (político, econômico, administrativo e
financeiro), para, somente então, narrar os fatos especificamente relativos ao
denunciado.
3. Essa profusão narrativa não constitui excesso de acusação, uma vez que a
imputação propriamente dita feita contra o denunciado foi bem delimitada pelo
Ministério Público.
4. A denúncia não é inepta, uma vez que descreveu, de forma suficiente, o concurso
do denunciado para a solicitação de vantagem indevida por parte de membro de
Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal – que tinha por objeto
apurar irregularidades envolvendo a Petrobras – a fim de que não formulasse
requerimentos nem adotasse medidas que permitissem o aprofundamento das
investigações.
5. A justa causa para a ação penal consiste na exigência de suporte probatório
mínimo a indicar a legitimidade da imputação e se traduz na existência, no
inquérito policial ou nas peças de informação que instruem a denúncia, de
elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios
razoáveis de autoria (Inq nº 3.719/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de
29/10/14).
6. Na espécie, encontra-se ausente esse substrato probatório mínimo que autoriza
a deflagração da ação penal.
7. Se os depoimentos do réu colaborador, sem outras provas minimamente
consistentes de corroboração, não podem conduzir à condenação, também não
podem autorizar a instauração da ação penal, por padecerem da presunção
relativa de falta de fidedignidade.
8. A colaboração premiada, como meio de obtenção de prova, tem aptidão para
autorizar a deflagração da investigação preliminar, visando adquirir coisas
materiais, traços ou declarações dotadas de força probatória. Essa, em verdade,
constitui sua verdadeira vocação probatória.
9. Todavia, os depoimentos do colaborador premiado, sem outras provas idôneas
de corroboração, não se revestem de densidade suficiente para lastrear um juízo
positivo de admissibilidade da acusação, o qual exige a presença do fumus
commissi delicti.
10. O fumus commissi delicti, que se funda em um juízo de probabilidade de
condenação, traduz-se, em nosso ordenamento, na prova da existência do crime e
na presença de indícios suficientes de autoria.
11. Se “nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas
nas declarações de agente colaborador” (art. 4º, § 16, da Lei nº 12.850/13), é lícito
concluir que essas declarações, por si sós, não autorizam a formulação de um
juízo de probabilidade de condenação e, por via de consequência, não permitem
um juízo positivo de admissibilidade da acusação.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Na espécie, não se vislumbra a presença de elementos externos de
corroboração dos depoimentos de colaboradores premiados, mas simples registros
genéricos de viagens e reuniões.
13. Denúncia rejeitada, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal.
(Inq 3998, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ o Acórdão: DIAS TOFFOLI,
Segunda Turma, julgado em 18/12/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045
DIVULG 8/3/2018 PUBLIC 9/3/2018) (Grifos nossos).
PENAL. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA CONTRA SENADOR DA REPÚBLICA
E DEMAIS INVESTIGADOS. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA. ART. 317, §1º,
CP. LAVAGEM DE DINHEIRO MAJORADA. ART. 1º, §4º, DA LEI Nº 9.613/98.
COLABORAÇÃO PREMIADA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DAS
DECLARAÇÕES POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FALTA DE INDÍCIOS
MÍNIMOS QUE JUSTIFIQUEM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
RELAÇÃO À AUTORIDADE COM PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART. 6º DA LEI Nº 8.038/90. ART.
395, III, DO CPP. SUBSISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A SUFICIÊNCIA DE
PROVA
EM
RELAÇÃO
AOS
DEMAIS
DENUNCIADOS.
CISÃO
DO
JULGAMENTO E DECLÍNIO DA CAUSA, COM REMESSA ÀS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.
1. Os colaboradores são interessados no reconhecimento da responsabilidade penal
dos delatados, por ser o fundamento da sanção premial que receberão – art. 4º da
Lei 12.850/13. Exatamente por isso, a lei confere escasso valor probatório ao
depoimento dos colaboradores premiados – art. 4º, § 16, da Lei 12.850/13. Suas
declarações devem ser reforçadas por outros elementos de prova que as confirmem.
2. No caso, além da palavra dos colaboradores, não há indícios suficientes contra o
Senador denunciado. A falta de indícios mínimos que justifiquem o recebimento da
denúncia deve ensejar a sua rejeição, nos termos do art. 6º da Lei n° 8.038/90 e art.
395 do CPP.
3. Em relação aos demais denunciados que não possuem foro por prerrogativa de
função, paira dúvida quanto à suficiência da prova do liame entre os recursos
supostamente desviados das construtoras e o alegado esquema de corrupção, razão
pela qual o julgamento deve ser cindido, com o declínio dos autos às instâncias
ordinárias.
4. Rejeição da denúncia em relação à autoridade com prerrogativa de foro e
remessa dos autos às instâncias ordinárias para decisão sobre os demais
denunciados. (Inq 4005, Relator: EDSON FACHIN, Relator p/ o Acórdão: GILMAR
MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-105 DIVULG 20/5/2019 PUBLIC 21/5/2019).
Por fim, como se observa, não se verifica nos elementos informativos
indícios ou meios probatórios de prática delitiva imputada ao Denunciado.
5. Competência monocrática e competência do Conselho Especial
de Justiça e juízo de prelibação e justa causa
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradora de Justiça Militar ressaltou, na Inicial, que o Magistrado
Federal, ao analisar as informações contidas nos autos, bem como as provas
periciais, usurpou a competência do Conselho Especial de Justiça, a quem caberia
examinar toda a prova colhida e produzida em sede de instrução criminal.
Não prospera tal assertiva.
No presente caso, trata-se de uma Denúncia formulada em desfavor de
um Oficial do Exército, calcada principalmente em declarações de uma colaboração
premiada, procedida no âmbito da Operação Lava Jato.
Os Encarregados dos 2 (dois) Inquéritos Policiais Militares analisaram
todas as supostas irregularidades ou práticas ilícitas apontadas ao Indiciado. No
entanto, verificaram a inexistência de qualquer ligação estreita entre este e a empresa
vencedora.
Os supostos indícios de autoria e de materialidade, nos quais a
Acusação se apoia, não são suficientes para a deflagração de uma ação penal militar,
porquanto inexistente prática delitiva perpetrada pelo ora Denunciado.
Repise-se que o próprio Presentante do Ministério Público Militar, no
seu Relatório de Análise de Dados Fiscais, Bancários e Telefônico, concluiu que a
evolução patrimonial por parte do Denunciado foi compatível com os seus
proventos; constatou a inexistência de qualquer aplicação financeira que ensejasse
suspeita.
Por outro lado, a Acusação apontou incongruências no tocante a 2
(dois) depósitos em dinheiro realizados, aparentando uma ligação entre essas
quantias e a atuação do Denunciado, no período que antecedeu a publicação do
edital do Pregão Eletrônico nº 65/2012, ou após as contratações com a ARXO,
fazendo crer que a todo o momento o Denunciado promovia o seu favorecimento.
Numa análise inicial da prova pericial colhida nos autos, verifica-se
que a Defesa apresentou as respectivas justificativas dos créditos acima lançados na
sua conta-corrente, esvaziando assim qualquer suspeita.
Nesse sentido, a competência para receber a Denúncia é do Juiz
Federal da Justiça Militar da União, conforme preceitua a Lei nº 8.457/1992. Para
tanto, assim, deve analisar se existem indícios mínimos ou provas que, em tese,
constituam crime ou se há indícios de autoria.
O Magistrado agiu nos limites da lei e em conformidade com o art. 93,
inciso IX, da CF/1988, trazendo fundamentos consistentes que o levaram a rejeitar a
Peça Inicial (Evento 123, DEC1), os quais apontamos abaixo:
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É dizer: torna-se completamente inviável iniciar uma ação penal em relação a quem
não se demonstrou a prática de crime, ainda que de forma indiciária, sob pena de
subverter a lógica no processo penal, exigindo-se do réu a produção de prova
diabólica. Com efeito, mesmo com todos os documentos juntados a estes autos e
seus apensos bastante esclarecedores quanto à inexistência de crime, especialmente
a demonstração da origem ilícita dos recursos contestados na peça acusatória, o
denunciado teria que produzir ainda mais provas da sua inocência, em completo
descompasso com os ditames de um Estado Democrático de Direito.
O Ministério Público Militar não trouxe aos autos qualquer outra prova
ou indício diferentes dos então produzidos ao longo de 6 (seis) anos, quando se
iniciaram as investigações envolvendo o Denunciado.
A doutrina preceitua que, no momento do recebimento da Denúncia, o
Magistrado deve fazer uma análise rasa dos elementos colhidos na Inquisa, bastando
que haja indícios mínimos para a deflagração de uma ação penal, prevalecendo o
princípio do in dubio pro societate.
Nos presentes autos, o Magistrado se debruçou sobre os elementos
informativos e verificou que a peça Inicial não contém prova da existência de crime,
quiçá indícios da prática delitiva, elementos esses indispensáveis à propositura da
respectiva ação penal militar, nos termos do contido no art. 30 do CPPM.
É nessa ocasião que a Autoridade Judiciária analisará a presença da
justa causa para prosperar a ação penal.
Como aponta a doutrina, a justa causa funciona como verdadeira
condição para o regular exercício da ação penal condenatória. E para ensejar um
juízo positivo de admissibilidade da peça acusatória, é indispensável a seguinte
análise pelo Magistrado, como se vê a seguir
4:
[...] torna-se necessário ao regular exercício da ação penal a demonstração, prima
facie, de que a acusação não é temerária ou leviana, por isso que lastreada em
mínimo de prova. Este suporte probatório mínimo se relaciona com os indícios de
autoria, existência material de uma conduta típica e alguma prova de sua
antijuridicidade e culpabilidade. [...]
Ausente o fumus comissi delicti, incumbe ao juiz rejeitar a peça acusatória. Não o
fazendo, transforma-se em autoridade coatora para fins de impetração de habeas
corpus – [...]
Assim, não há que se falar em usurpação de competência do Conselho
Especial de Justiça quando o Magistrado analisa se há nos autos elementos, indícios
ou provas mínimas que apontem, em tese, a autoria de conduta típica, antijurídica e
culpável.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Finalmente, por todos os argumentos e fundamentos acima expostos, a
Decisão recorrida deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Ministerial, para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
Decisão recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358316v3 e
do código CRC c1414271.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 14/2/2024, às 20:26:39
1. Apostila sobre elaboração de termo de referência. Disponível em:
https://comprasnet.ba.gov.br/sites/default/files/apostila_elaboracao_de_termo_de_referencia.pdf. Acesso em:
17 ago. 2023.
2. IPM nº 7000252-22.2022.7.00.0000, evento 1, IPMSOL3 (Relatora Ministra Maria Elizabeth Guimarães
Teixeira Rocha).
3. LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada: volume único, 9. ed. revista,
atualizada e ampliada, Salvador: JusPODIVM, 2021. p. 829.
4. LIMA, Renato Brasileiro. Manual de processo penal: volume único, 9. ed., revista, ampliada e atualizada,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2021. p. 267.
7000517-87.2023.7.00.0000
40001358316 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR